Tribunal: TJDFT
Processo: 0002446-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0002446-47.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY DA SILVA ALVES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por WESLEY DA SILVA ALVES contra a sentença (ID Num. 18660817) prolatada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, nos autos desta ação penal proposta em seu desfavor, objetivando a sua condenação como incurso nas penas dos artigos 129, §9o, e 147 do Código Penal (lesão corporal e ameaça). Defiro o pedido de ID Num. 18723667, na qual a Procuradoria de Justiça requer a intimação da defensora constituída pelo réu para apresentar ou ratificar as razões recursais. Após, vindo as razões, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação, tendo em vista que o Ministério Público ainda não apresentou parecer sobre o mérito da causa. Se as razões não forem apresentadas, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 08 de setembro de 2020 09:17:55. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador